Tribunal: STJ
Processo: 0339966-05.2021.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 183748 - MG (2021/0339966-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: MMX SUDESTE MINERACAO S.A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA CRIMINAL DO RIO DE
JANEIRO - SJ/RJ
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA

Direito processual civil. Conflito de competência. Juízo falimentar e juízo
criminal.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado por Massa Falida de MMX Sudeste
Mineração S.A. contra o Juízo de Direito da 1a Vara Empresarial de Belo
Horizonte - MG e o Juízo Federal da 7a Vara Criminal do Rio de Janeiro - RJ,
referente à arrecadação e expropriação de bens de devedor falido e seus
sócios, no contexto de desconsideração da personalidade jurídica e
investigação criminal.
2. O Juízo da 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro indeferiu o registro
do bloqueio dos bens pessoais do ex-controlador, alegando inexistência de
hierarquia entre os juízos, enquanto o Juízo da 1a Vara Empresarial de Belo
Horizonte determinou a indisponibilidade e arresto dos bens dos sócios/réus.
3. O Supremo Tribunal Federal determinou a abstenção de alienação ou
disponibilidade de bens do sócio , conforme decisão na Rcl n. 62107/STF. No
entanto, a destinação de recursos do patrimônio do ex-controlador está em
exame no STF (Pet n. 8.754).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há conflito de competência
entre o juízo falimentar e o juízo criminal para dispor sobre os bens da massa
falida e dos sócios falidos, considerando a existência de medidas
assecuratórias no âmbito criminal e a desconsideração da personalidade
jurídica no âmbito falimentar.
5. Há também a questão de saber se a competência para decidir sobre os bens
de sócio, no contexto de falência e investigação criminal, deve ser atribuída
ao juízo falimentar ou ao juízo criminal, à luz das decisões do Supremo
Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47492441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/05/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b0377804-c4fa-4f78-907f-c0b0c1418272

6. O conflito de competência não é conhecido, pois a destinação dos bens do
sócio está sob exame do Supremo Tribunal Federal, não havendo, portanto,
conflito a ser solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei n. 11.101/2005, art. 76; CP,
art. 91, II, 'b'; Lei n. 9.613/1998, art. 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 200.512/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
; STJ, CC n. 164.478/RJ,
9/10/2024
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
.
27/4/2022
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do conflito, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA47492441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 15/05/2025 13:40:59
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: b0377804-c4fa-4f78-907f-c0b0c1418272

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 183748 - MG (2021/0339966-2)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: MMX SUDESTE MINERACAO S.A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS
: KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
BERNARDO BICALHO DE ALVARENGA MENDES -
ADMINISTRADOR JUDICIAL - MG080990
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA CRIMINAL DO RIO DE
JANEIRO - SJ/RJ
INTERES.
: UNIÃO
EMENTA

Direito processual civil. Conflito de competência. Juízo falimentar e juízo
criminal.
I. Caso em exame
1. Conflito de competência suscitado por Massa Falida de MMX Sudeste
Mineração S.A. contra o Juízo de Direito da 1a Vara Empresarial de Belo
Horizonte - MG e o Juízo Federal da 7a Vara Criminal do Rio de Janeiro - RJ,
referente à arrecadação e expropriação de bens de devedor falido e seus
sócios, no contexto de desconsideração da personalidade jurídica e
investigação criminal.
2. O Juízo da 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro indeferiu o registro
do bloqueio dos bens pessoais do ex-controlador, alegando inexistência de
hierarquia entre os juízos, enquanto o Juízo da 1a Vara Empresarial de Belo
Horizonte determinou a indisponibilidade e arresto dos bens dos sócios/réus.
3. O Supremo Tribunal Federal determinou a abstenção de alienação ou
disponibilidade de bens do sócio , conforme decisão na Rcl n. 62107/STF. No
entanto, a destinação de recursos do patrimônio do ex-controlador está em
exame no STF (Pet n. 8.754).
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há conflito de competência
entre o juízo falimentar e o juízo criminal para dispor sobre os bens da massa
falida e dos sócios falidos, considerando a existência de medidas
assecuratórias no âmbito criminal e a desconsideração da personalidade
jurídica no âmbito falimentar.
5. Há também a questão de saber se a competência para decidir sobre os bens
de sócio, no contexto de falência e investigação criminal, deve ser atribuída
ao juízo falimentar ou ao juízo criminal, à luz das decisões do Supremo
Tribunal Federal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47006513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: 24f9d154-80dc-4385-abab-d1360f2c2af5

6. O conflito de competência não é conhecido, pois a destinação dos bens do
sócio está sob exame do Supremo Tribunal Federal, não havendo, portanto,
conflito a ser solucionado pelo Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Conflito de competência não conhecido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 66; Lei n. 11.101/2005, art. 76; CP,
art. 91, II, 'b'; Lei n. 9.613/1998, art. 7o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 200.512/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
; STJ, CC n. 164.478/RJ,
9/10/2024
Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em
.
27/4/2022
RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de conflito de competência, com pedido liminar, requerido por
MMX SUDESTE MINERAÇÃO S.A. - MASSA FALIDA contra o JUÍZO DE
DIREITO DA 1a VARA EMPRESARIAL DE BELO HORIZONTE - MG, no qual se
processam os autos da Recuperação Judicial Convolada em Falência n. 2988666-
18.2014.8.13.0024, além do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica
n. 0549539-70.2017.8.13.0024, e o JUÍZO FEDERAL DA 7a VARA CRIMINAL DO
RIO DE JANEIRO SJ/RJ, no qual tramita o Pedido de Busca e Apreensão Criminal
n. 0501027-93.2017.4.02.5101.
Em síntese, aduz que:
a) no curso do processo de insolvência, diante dos indícios objetivos da
prática de atos fraudulentos por Eike Batista, foi proposto, em abril de 2017, incidente de
desconsideração, no qual foi concedida medida liminar de arresto de bens dos seus ex-
controladores incluindo-se, portanto, o Sr. Eike Batista;
–
b) após, teve sua falência decretada em 5 de maio de 2021 e, com isso, foi
requerido pelo Administrador Judicial a expedição de ofícios para que fosse determinada
a averbação da indisponibilidade e arresto de bens dos réus do IDPJ em seu favor, que foi
prontamente atendido pelo Juízo Universal; e
c) o Juízo da 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, todavia, indeferiu
o registro do bloqueio dos bens pessoais de Eike Batista, devedor e sócio falido, tendo
asseverado, para tanto, a inexistência de hierarquia entre os Juízos.
Nesse contexto, sustenta a existência de conflito de competência, na
medida em que "o juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as
ações sobre bens, interesses e negócios do falido (artigo 76 da Lei 11.101/09)" (fl. 5).
Pugna pela concessão da medida liminar "(...) para que seja determinada a
averbação da indisponibilidade e do arresto dos bens de Eike Batista em favor da Massa
Falida pelo R. Juízo Federal (7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro da Seção
Judiciária do Rio de Janeiro) conforme determinado peloR. Juízo Universal (1a Vara
Empresarial de Belo Horizonte vinculado ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais)com a
Documento eletrônico VDA47006513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: 24f9d154-80dc-4385-abab-d1360f2c2af5

determinação para suspensão da prática de quaisquer atos de disposição de bens de Eike
Batista, nos autos da busca e apreensão no0501027-93.2017.4.02.5101" (fl. 11).
Requer, por fim, seja apreciado o conflito, "(...) fixando-se a competência
do R. Juízo da 1a Vara Empresarial de Belo Horizonte vinculado ao Tribunal de Justiça
de Minas Gerais para decidir sobre quaisquer questões que impliquem no patrimônio da
Falida e/ou de seu controlador" (fl. 11).
Em decisão de fls. 159-163, meu antecessor, Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino, indeferiu o pedido de liminar diante da ausência de perigo da demora, mas
entendeu ser "prudente para o deslinde da controvérsia, a ciência da exata noção das
circunstâncias fáticas atuais das ações que tramitam perante os juízos suscitados, o que
será possível mediante o envio das devidas informações ora requisitadas".
O Juízo da 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro prestou informações
(fls. 166-171), com cópia de decisão que rejeitou os embargos de declaração, pontuando
que:
Com efeito, no Evento 219 este Juízo deixou de acatar a
“determinação”
contida
no
Ofício
no
025
–
0024.17.054.953-9, expedido pelo Juízo da 1a Vara
Empresarial de Belo Horizonte e, consequentemente, de
realizar a averbação da indisponibilidade e arresto sobre
conjunto de relógios de propriedade/posse de Eike Batista
apreendidos na presente operação(Eficiência - auto de
apreensão
no
18/2017
-processo
no
0501027-
93.2017.4.02.5101).
Assim, a MASSA FALIDA DE MMX SUDESTE
MINERAÇÃO S. A. se insurgiu e interpôs os Embargos de
Declaração, aduzindo, para tanto, haver contradição no
decisium eis que, por um lado a decisão reconhece a
aplicação do artigo 91, inc. II, 'b', do Código Penal
(perdimento de bens em favor do lesado/terceiro de boa-
fé), mas por outro lado conclui que os bens em questão não
podem ser destinados às vítimas de Eike Batista.
Pontua que tanto o artigo 91, inc. II, 'b', do Código Penal
quanto o artigo 7o, inc. I, da Lei 9.613/98 (crimes de
"lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores e outros)
são expressos quanto à determinação de que o patrimônio
do réu condenado deve atender aos interesses dos lesados e
terceiros de boa-fé, na medida em que o perdimento em
favor da União acontece apenas como medida excepcional
/subsidiária.
Ainda, apontou que o Juízo da falência é indivisível e
competente para conhecer todas as ações sobre bens,
interesses e negócios do falido.
Como bem ressaltado pelo Ministério Público Federal, não
há qualquer contradição na decisão ora guerreada, sendo
certo que as eventuais vítimas de EIKE BATISTA
mencionadas nos embargos de declaração não se
caracterizam como aquelas lesadas nos crimes apurados na
Ação Penal no 0501634-09.2017.4.02.5101, com direito aos
Documento eletrônico VDA47006513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: 24f9d154-80dc-4385-abab-d1360f2c2af5

bens sujeitos a perdimento na forma do art. 91 do CP, já
que os fatos analisados nos autos não têm relação com as
obrigações da sociedade em recuperação judicial.
A pretensão de utilizar-se do instrumento aclaratório para
rediscutir matéria devidamente analisada e decidida,
apoiado no inconformismo do embargante é medida
inaceitável na via dos embargos de declaração.
Por fim, oportuno registrar que eventual arguição de
incompetência deste Juízo é tema que deve ser tratado em
autos apartados, considerando-se o teor do artigo 111 do
Código de Processo Penal.
Ante o acima exposto, REJEITO os presentes embargos
diante da ausência de qualquer contradição na decisão
impugnada.
Por sua vez, o Juízo da 1a Vara Empresarial da Comarca de Belo Horizonte
prestou informações (174-179), destacando que:
As apurações obtidas no procedimento investigativo
deflagraram na propositura pelo Administrador Judicial
/Gestor Judicial do Incidente de Desconsideração da
Personalidade Jurídica, em face do sócio acionista da
MMX Sudeste Mineração S/A, Sr. Eike Batista e outros,
processo n° 0549539-70.2017.8.13.0024, distribuído em
, que teve deferida, em sede liminar, a
18/04/2017
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade
empresária e determinada a indisponibilidade e arresto dos
bens dos sócios/réus.
A decisão liminar proferida nos autos do Incidente de
Desconsideração da Personalidade foi combatida por
diversos recursos, tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de
Minas Gerais confirmado in totum a decisão, assim como o
Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp n°
1.603.305 — MG (2019/0307385-6), decisão essa já
transitada em julgado.
Concomitantemente
ao
trâmite
do
Incidente
de
Desconsideração da Personalidade Jurídica, a MMX
Sudeste Mineração S/A não conseguiu cumprir com todas
as obrigações assumidas em seu Plano de Recuperação
Judicial, razão pela qual, teve a sua recuperação judicial
convolada em falência, em
.
05/05/2021
Durante a fase de arrecadação de bens da sociedade falida e
seus sócios-falidos foi determinada a expedição de ofício
ao R. juízo da 7 a Vara Federal de Criminal do Rio de
Janeiro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, para que
suspendesse a prática de quaisquer atos de disposição de
bens do sócio-falido Sr. Eike Batista, eis que esse juízo, em
razão das disposições da Lei n° 11.101/05, figura como o
juízo universal da falência, sendo competente para decidir
sobre os bens da Massa Falida, aqui englobado os bens dos
sócios-falidos atingidos pela decisão proferida no Incidente
de Desconsideração da Personalidade Jurídica e sentença
falimentar.
O juízo da 7a Vara Federal de Criminal do Rio de Janeiro
da Seção Judiciária do Rio de Janeiro indeferiu o pedido
desse juízo universal, o que ocasionou a interposição do
Documento eletrônico VDA47006513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: 24f9d154-80dc-4385-abab-d1360f2c2af5

presente Conflito de Competência pela Massa Falida, que
visa seja reconhecida a competência do juízo falimentar da
1 a Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG, para dispor
sobre os bens da Massa Falida, englobado pelos bens dos
sócios falidos.
A decisão de convolação da recuperação judicial da MMX
Sudeste Mineração S/A em falência foi confirmada pelo
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Agravo
de
Instrumento
n°
0917332-83.2021.8.13.0000
//
1.0024.14.298866-6/041,
pendente
ainda
o
juízo
admissibilidade de Recurso Especial interposto pela
sociedade falida.

O Ministério Público Federal proferiu seu parecer (fls. 181-185) pelo não
conhecimento do conflito de competência, assim ementado:
CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO CRIMINAL. JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL X JUÍZO FEDERAL.
BUSCA E APREENSÃO DE BENS DETERMINADA
NA ESFERA CRIMINAL QUE TEM NATUREZA
DIVERSA DA SATISFAÇÃO DE CREDORES PELO
JUÍZO
RECUPERACIONAL.
DECRETAÇÃO
DE
PERDIMENTO DE BENS PELO JUÍZO CRIMINAL,
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 91, INCISO II, DO
CÓDIGO PENAL, POR SEREM PROVEITO DE
CONDUTAS
CRIMINOSAS.
INEXISTÊNCIA
DE
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA
DIANTE
DA
NATUREZA
ESTRITAMENTE
PENAL
DAS
APREENSÕES
REALIZADAS
DOS
BENS
PARTICULARES
DO
INTERESSADO.
NÃO
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 66
DO CPC. VINCULAÇÃO AO CC 142325/MG PELO
NÃO CONHECIMENTO DO CONFLITO DE COMPET
ÊNCIA.
A gratuidade de justiça foi deferida (fl. 187).
Petição da suscitante MASSA FALIDA DE MMX SUDESTE
MINERAÇÃO S.A. (“Massa Falida de MMXSD”), informando que "foi prolatada
sentença, no bojo dos autos do processo no 0549539-70.2017.8.13.0024 (Incidente de
Desconsideração da Personalidade Jurídica), em curso na 1a Vara Empresarial de Belo
Horizonte/MG, publicada em
, no qual foram julgados totalmente procedentes
09/12/2021
os pedidos feitos pela Massa Falida de MMXSD, determinando que o patrimônio de
EIKE FUHRKEN BATISTA DA SILVA responda pelo passivo descoberto da MMXSD,
Documento eletrônico VDA47006513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: 24f9d154-80dc-4385-abab-d1360f2c2af5

bem como para que os bens já identificados e bloqueados componham a ação de falência,
no importe, até a presente data, de R$1.081.883.264,55, a serem utilizados para
pagamento dos credores" (fls. 191-214).
Procuração juntada às fls. 217-219.
Despacho em fl. 222 solicitando informações atualizadas ao juízo criminal,
as quais foram prestadas às fls. 227-239.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

O art. 66 do CPC estabelece que haverá conflito de competência nas
seguintes hipóteses:
Art. 66. Há conflito de competência quando:
I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;
II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes,
atribuindo um ao outro a competência;
III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca
da reunião ou separação de processos.
Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência
declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a
outro juízo.

O conflito de competência suscitado tem por objetivo estabelecer a
adequada interpretação sobre a competência para a arrecadação e expropriação de bens
do devedor falido e de seus sócios, no caso de desconsideração de personalidade
jurídica, que também estejam sendo investigados pela prática de crimes previstos na lei
penal.
A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça já teve oportunidade
de assentar que, no caso de conflito entre o juízo falimentar e o juiz criminal sobre a
disposição de bens da massa falida (ou de seus sócios), deve ser prestigiado o juízo
universal para evitar prejuízos ao conjunto de credores. Nesse sentido, transcrevo a
ementa do julgado:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS
CRIMINAL E FALIMENTAR - CONSTRIÇÃO DE
BENS DE PESSOA JURÍDICA E DOS RESPECTIVOS
SÓCIOS NO ÂMBITO CRIMINAL - FALÊNCIA DA
EMPRESA DECRETADA NO JUÍZO CÍVEL -
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL
DA
FALÊNCIA PARA ATOS DE DISPOSIÇÃO E
CONSERVAÇÃO DOS BENS DA MASSA FALIDA.
1. O conflito de competência suscitado visa definir se os
bens da massa falida e dos seus respectivos sócios, objeto
Documento eletrônico VDA47006513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: 24f9d154-80dc-4385-abab-d1360f2c2af5

de medidas assecuratórias por parte do Juízo Federal
criminal, devem ser encaminhados ao Juízo de Direito, no
qual tramita a ação de falência da referida empresa.
2. A decretação da falência de pessoa jurídica instaura o
Juízo universal, que concentra todas as decisões que
envolvam o patrimônio da falida, a fim de não
comprometer o princípio do par conditio creditorium.
3. Havendo conflito entre Juízos criminal e falimentar,
quanto a atos de disposição dos bens da massa falida,
deverá ser prestigiada a vis attractiva do foro da falência,
que é o idôneo distribuidor do acervo da massa.
4. O escopo principal buscado pelo Estado-acusação,
durante a persecutio criminis in iudicio, é a aplicação de
sanção penal ao suposto agente infrator, efeito principal da
pena. Eventual efeito específico extrapenal é secundário
(art. 92, II, do Código Penal) e, como o próprio nome diz,
depende de fundamentação do Juiz na sentença e não
constitui prioridade do Direito Penal.
5. Conflito de competência conhecido para declarar a
competência do Juízo falimentar.
(CC n. 200.512/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
9/10/2024
11/10/2024
No entanto, nestes autos, há peculiaridade que conduz ao não conhecimento
do conflito de competência.
Ao prestar informações atualizadas, o juízo criminal esclarece não haver
decisão do Supremo Tribunal Federal quanto aos bens de EB, nos autos em tramitação
naquela unidade judiciária, mas afirma que "nos autos da medida cautelar de sequestro no

0501048-69.2017.4.02.5101, consta ofício encaminhado pela 36a Vara Cível Estadual -
Comarca da Capital, em que informa que a penhora dos imóveis de matrículas no 8499 e
80978 foi suspensa por decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em 06 de
setembro de 2023" (fl. 227), conforme decisão proferida na Rcl n. 6.2107/STF.
Como já havia anotado no CC n. 184647, a destinação de eventuais
recursos do patrimônio de EB está em exame no STF (Pet n. 8754), não havendo,
portanto, que se falar em conflito de competência entre juízo da falência e juízo criminal.
Nesse sentido, cito:

PROCESSO
CIVIL.
CONFLITO
POSITIVO
DE
COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZOS CRIMINAL E
FALIMENTAR. BENS RENUNCIADOS PELO RÉU
MEDIANTE
ACORDO
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA
HOMOLOGADO
PELO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
ALTERAÇÃO.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
FALÊNCIA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
BENS
NÃO
INTEGRANTES
DO
PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS. INCIDENTE SEM
FINALIDADE
RECURSAL.
CONFLITO
NÃO
CONHECIDO.
(...)
2. Quanto ao Sr. ALBERTO YOUSSEF, os bens
pretendidos pelo Juízo falimentar foram transferidos do
Documento eletrônico VDA47006513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: 24f9d154-80dc-4385-abab-d1360f2c2af5

patrimônio do referido réu em decorrência de renúncia em
acordo homologado pelo STF, e não por determinação do
Juízo criminal, o qual, em execução penal, apenas está
dando cumprimento à decisão homologatória. Neste caso,
tem-se como incabível falar em conflito de competência
entre o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e o JUÍZO DE
DIREITO DA 3a VARA EMPRESARIAL DO RIO DE
JANEIRO - RJ a ser solucionado pelo STJ.
(...)
8. Conflito positivo de competência não conhecido.
(CC n. 164.478/RJ, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
27/4/2022
.)
2/5/2022

Ante o exposto, não conheço do conflito de competência.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA47006513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2025 16:33:21
Código de Controle do Documento: 24f9d154-80dc-4385-abab-d1360f2c2af5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 183.748 / MG
Número Registro: 2021/0339966-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024142988666 0024170549539 05010279320174025101 05495397020178130024 24142988666
24170549539 29886661820148130024 5010279320174025101 5495397020178130024
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : MMX SUDESTE MINERACAO S.A - MASSA FALIDA
ADVOGADOS : KRIKOR KAYSSERLIAN - SP026797
RODRIGO KAYSSERLIAN - SP182650
BRUNO GALVÃO SOUZA PINTO DE REZENDE - RJ124405
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA EMPRESARIAL DE BELO
HORIZONTE - MG
SUSCITADO
: JUÍZO FEDERAL DA 7A VARA CRIMINAL DO RIO DE JANEIRO - SJ
/RJ
INTERES.
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do conflito, nos termos do
08/05/2025
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA47459188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: c6235714-e18e-45f7-a24f-747f3c2fae1d

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47459188 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:41:41
Código de Controle do Documento: c6235714-e18e-45f7-a24f-747f3c2fae1d